Tribunal: STF
Processo: RE 524206
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO.
   PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. OFENSA INDIRETA.
1.      As Turmas
   deste Tribunal decidiram que a extinção de execuções fiscais em
   decorrência da falta de interesse de agir do autor, revelada pela
   insignificância ou pela pequena expressão econômica do valor da
   dívida ativa em cobrança, constitui questão infraconstitucional.
   Precedentes.
2.      Agravo regimental a que se nega provimento.